Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. QUESTÃO DEBATIDA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O voto condutor do aresto enfrentou de forma clara e fundamentada as questões deduzidas no apelo, reconhecendo a existência de obrigação recíproca entre as partes, fixando termo inicial em 29/3/2019.
3. Recurso desprovido.